Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À QUANTIDADE DA DROGA MANTIDA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade de entorpecente apreendida na posse do réu é fundamento idôneo para aplicação da circunstância específica que permite o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.2. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa se o réu possuía menos de 21 anos à época dos fatos.3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.